Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge da argumentação desenvolvida pelos reclamantes e das peças que guarnecem estes autos, o acórdão1 cuja autoridade se pretende assegurar com a interposição da presente reclamação fora proferido no bojo do agravo de instrumento no 0704998-32.2022.8.07.0000, distribuído à egrégia 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, tendo sido resolvido pelo órgão sob a relatoria do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini. Dessa apreensão resulta que, almejando os reclamantes a cassação da decisão arrostada, promovendo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença que manejam, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, em consonância com o decidido no acórdão que resolvera agravo de instrumento individualizado, que estaria sendo ignorado pelo juiz da causa, fica patente que aquele órgão se tornara prevento para também conhecer da vertente reclamação. Consoante apregoam o artigo 988, §1o, do CPC, e o artigo 26, inciso III, do RITJDFT, a competência para processar e julgar a reclamação está reservada ao órgão jurisdicional cuja autoridade se pretenda garantir. Assim é que, em derivando o acórdão que teria sido desconsiderado pela decisão que ensejara a formulação desta reclamação da egrégia 2a Turma Cível, denotando que se almeja garantir a autoridade do pronunciamento emanado daquele órgão jurisdicional, a competência para processá-la e julgá-la está-lhe reservada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar a vertente reclamação ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 2a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 12 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 35615804 - Pág. 1/11 (fls. 309/318) - processo no 0707626-42.2019.8.07.0018.